Tribunal: TJPA
Processo: 0820151-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820151-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL PAVAO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820151-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO SOUZA CRUZ (OAB/PA 25.886)

PACIENTE: RAFAEL PAVÃO RAMOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SALVATERRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO OU RETORNO AO REGIME SEMIABERTO ATÉ O TÉRMINO DA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

04ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual - PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 07 de fevereiro de 2023 e término no dia 09 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAFAEL PAVÃO RAMOS,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Salvaterra/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004603-62.2013.814.0401.

Narram os autos, em síntese, que o paciente cumpre pena de 13 anos e 08 meses de reclusão, na Cadeia Pública para jovens e adultos.

Esclarece o impetrante que requereu perante a autoridade impetrada o restabelecimento do paciente ao regime aberto, vez que já haveria cumprido até o dia 04/11/2022, 10 anos 7 meses e 11 dias da pena total.

Acrescenta que apesar do Relatório de Pena constar que o paciente estava cumprindo pena no regime aberto, o mesmo encontrava-se no regime fechado desde o dia 28/06/2021, pelo cometimento de novo crime, permanecendo nesse regime até o dia 10/02/2022, sendo transferido para regime semiaberto no dia 11/02/2022, onde ficou até a data de 04/11/2022, quando requereu o restabelecimento do regime aberto.

Assinala que no SEEU não constava nenhuma informação de cometimento de falta grave pelo apenado. Aduz que o paciente ficou mais de um ano, de forma indevida, no regime mais gravoso, pois ainda que tivesse cometido eventual falta grave, a sua situação comportamental já deveria ter sido restabelecida.

Pontua que no dia 15/09/2022 requereu o restabelecimento do regime aberto, porém a autoridade impetrada se manteve inerte até a ocasião em que impetrou habeas corpus, quando então Juiz
a quo
decidiu em regredir o paciente para o regime fechado, pela suposta falta cometida no dia 28/06/2021.

Sustenta que a regressão
per saltos
foi totalmente desproporcional, visto que a suposta falta grave foi cometida em 28/06/2021, tendo o paciente permanecido no regime fechado até o dia 10/02/2022, quando foi expedido Alvará de Soltura. Ocorre que, o Juiz não lhe colocou em liberdade, mas sim o transferiu para a Colônia Agrícola de Santa Izabel, onde ficou no regime semiaberto até o dia 13/12/2022, quando foi novamente transferido para o fechado.

Afirma que a autoridade impetrada subtraiu, indevidamente, 02 anos e 01 mês da contagem de cálculo do tempo de pena cumprido.

Pugna, assim, pela concessão liminar e da presente ordem, a fim de que a seja restabelecido o regime aberto ou ao semiaberto. Por fim, que seja confirmada a ordem em definitivo, com o restabelecimento do regime aberto ou semiaberto e a retificação do relatório de pena.

Deneguei
a liminar às fls. 85/86, ID nº 12196652, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

95/96, ID nº 12264974
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Após este juízo tomar conhecimento da prática de novo delito pelo paciente, o que representa falta grave, o regrediu cautelarmente ao regime fechado e declinou da competência para a VEP de Belém;

- Vale observar ainda que em sede de execução penal a medida correta para reforma das decisões seria o agravo em execução penal e não Habeas Corpus.

Nesta
Superior Instância
(fls. 100/105, ID nº 12473070), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
não
conhecimento

do writ,
haja vista ser sucedâneo de recurso próprio.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, em razão de não haver sido restabelecido o regime aberto de cumprimento de pena.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “
super recurso
”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus
, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre
in casu
, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo a quo, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021. 2. De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar
(TJPA, Acórdão 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 05/03/2021).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

A execução penal não possui natureza apenas administrativa, vez que é reconhecida sua natureza jurisdicional, que somente é possível materializar o devido processo legal em juízo. Dito isto, importante afirmar a necessidade de um órgão oficial, de um juiz natural e competente, conforme preconiza o art. 5º, XXXVII da CF/88. Excelência, a execução penal é jurisdicionalizada. Desta feita, o juízo da execução é o responsável por impulsioná-la e fiscalizar adequadamente o cumprimento da pena imposta.

Analisando detidamente os autos do processo, observa-se que não consta qualquer agravo em execução interposto pelo paciente, o que indica pendência por parte do próprio Juízo de Execuções para discutir sobre a matéria, posto que o impetrante interpôs habeas corpus no lugar do recurso próprio, qual seja, agravo em execução, conforme informações da autoridade coatora.

Verifica-se que, com interposição de recurso próprio e após manifestação do MP, a autoridade inquinada reapreciará o pleito e, se for o caso, procederá ao Juízo de retratação. Sobre o tema, entendo pela inviabilidade da utilização de Habeas Corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal, permitindo-se a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO DE OFÍCIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEFESA QUESTIONA MEDIDA CAUTELAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...)
(STJ - HC: 513400 SE 2019/0158766-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019).

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO. FORMA DE CONTAGEM NÃO PREVISTA EM LEI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...)
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 659.822/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 31/05/2021).

Assim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à nova orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Rafael Pavão Ramos
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 10/02/2023